Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705289-12.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ROBERTO MACEDO DE SIQUEIRA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da ocorrência do fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa mortis e Doação (ITCD) em relação aos débitos tributários questionados pelo contribuinte (Certidões de Dívidas Ativas no 0168432161, no 0168432994 e no 0168470594). 2. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) consiste em tributo atribuído aos Estados e do Distrito Federal, cujas hipóteses de incidência abrangem, em síntese, os casos de transmissão de bens e direitos a título gratuito, com destaque para as doações, nos moldes do art. 155, § 1o, inc. IV, da Constituição Federal 3. O lançamento mediante declaração decorre das informações prestadas espontaneamente pelo contribuinte por meio da respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, que deve ser valorada como confissão. 3.1. A posterior retificação feita pelo contribuinte não tem o condão de suprimir o prévio lançamento procedido, decorrente das aludidas declarações, salvo diante da demonstração da ocorrência de “erro ou fraude”, antes da notificação enviada ao contribuinte, nos termos do art. 147 do CTN. 4. O mútuo consiste em espécie de negócio jurídico que se aperfeiçoa com a tradição do bem, cuja restituição deve, necessariamente, ocorrer em prazo determinado, nos termos do art. 592 do Código Civil. 4.1. No caso em exame os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos celebrados pelo contribuinte preceituam expressamente cláusulas de “prazo indeterminado” para o pagamento pelo mutuário, situação que, com o auxílio da determinação da base objetiva respectiva, revela a intencionalidade de efetivação de doação. 5. Há nos autos, ademais, ao menos, indícios de que os supostos negócios jurídicos foram simulados, pois a partir das declarações feitas espontaneamente pelo contribuinte, ora recorrente, por meio de sua respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, há a menção expressa de que os referidos valores são oriundos de doações em espécie recebidas pelo ora apelante, bem como em razão da relação de parentesco entre mutuante e mutuário. 5.1. Mesmo se assim não fosse, a análise do contrato, inclusive para a determinação de sua efetiva funcionalidade, deve ser procedida com amparo em sua base objetiva, formada pela soma das circunstâncias reinantes que deram causa à respectiva vinculação negocial. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 147, §1°, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que, sendo possível e viável a retificação da declaração de imposto de renda, ficou impedida a geração do fato gerador para a cobrança do ITCMD; c) artigo 592, inciso II, do Código Civil, porque, sendo legal a convenção de mútuo por tempo indeterminado, esta não pode ser reputada como doação. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de julgados do TJMG. II – Registre-se que, como a parte recorrente olvidou-se de indicar o permissivo constitucional, a Corte Superior entende ser o caso de se aplicar o veto ditado pelo verbete sumular 284 do STF, no sentido de reputar o apelo especial inadmissível por deficiência na sua fundamentação (AgInt no AREsp n. 1.985.639/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar essa barreira, o recurso especial, apesar de ser tempestivo, o preparo regular, as partes legítimas e estar presente o interesse em recorrer, não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque os embargos de declaração “destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.788.413/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 10/8/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 147, §1°, do CTN, e 592, inciso II, do CCB, pois a turma julgadora fez as seguintes ponderações no ID 49992722 – Págs. 4/6 sobre a ausência de elementos de prova que demonstrem qualquer ilicitude a ponto de invalidar o lançamento do ITCD, verbis: Observa-se que no acórdão recorrido (Id. 46645450), a Egrégia 2° Turma Cível deliberou no sentido de prestigiar o entendimento de que os instrumentos negociais referentes aos supostos mútuos celebrados pelo contribuinte, ora embargante, preceituam, expressamente, cláusulas de “prazo indeterminado” para o pagamento pelo mutuário, situação que, com o auxílio da determinação da base objetiva respectiva, revela a vontade de celebração do negócio jurídico de doação. Isso não obstante, como ressaltado no acórdão embargado, há nos autos provas fortes no sentido de que os supostos negócios jurídicos foram simulados, pois, a partir do teor das declarações feitas espontaneamente pelo contribuinte, ora recorrente, por meio de sua respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, há a menção expressa de que os referidos valores são oriundos de doações em espécie recebidas pelo ora embargante. Ademais, deve ser ainda considerada a relação de parentesco entre as partes negociantes. Convém insistir, aliás, que a despeito do teor das alegações articuladas no recurso de embargos de declaração o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova dos fatos constitutivos de seu alegado “direito formativo constitutivo negativo”, nos termos do art. 373 do CPC, inclusive a respeito da anotada decadência em relação à constituição do crédito tributário (art. 156, inc. V, segunda figura, do CTN). Por essa razão não pode ser também acolhida a tese de extinção da relação jurídica tributária, que fica desde já afastada, sendo pertinente, inclusive, ressaltar a aplicabilidade, para o caso, do Enunciado no 622 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como foi corretamente anotado pelo Juízo singular e ratificado no acórdão impugnado. Convém destacar, a esse respeito, o seguinte trecho do voto condutor (Id. 44057706): “(...) A posterior retificação dessa declaração não tem o condão de suprimir o prévio lançamento de ofício, a não ser que tenha sido devidamente demonstrada a ocorrência de “erro ou fraude”, antes da notificação ao contribuinte, nos termos do art. 147 do CTN. Nesses casos a declaração feita pelo contribuinte é interpretada como autêntica confissão que, nos moldes do art. 214, do Código Civil, situação que deve ser também observada no presente caso por força da regra prevista no art. 4o da LINDB, é irrevogável, mas pode ser anulada (art. 171 do mesmo código) desde que tenha decorrido de erro de fato ou de coação. Essa compreensão, aliás, é reforçada pelo teor do tema repetitivo no 375 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de invalidade". Ademais, nos moldes do art. 147, § 1o, do CTN, "a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante a comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento". (...) Convém destacar também que os instrumentos negociais acostados aos autos pelo ora recorrente não são suficientes para demonstrar que os supostos contratos de mútuo foram celebrados antes da primeira DIRF. A esse respeito, aliás, não custa reprisar que, nos termos da regra prevista no art. 408, caput, do Código Civil, "as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário" (...) Além disso há nos autos, ao menos, indícios de que os mencionados negócios jurídicos tenham sido simulados, pois, nas declarações feitas espontaneamente pelo contribuinte, ora recorrente, por meio de sua respectiva Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, houve menção expressa, aqui interpretada como confissão, ao fato de que os referidos valores são oriundos de doações em espécie recebidas pelo ora apelante, bem como em razão da relação de parentesco entre o mutuante e o mutuário.” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se, portanto, seja em virtude da confissão procedida pelo contribuinte, ou mesmo em decorrência da possível invalidade das respectivas declarações de vontade, ou ainda, em decorrência da determinação da base objetiva do negócio, e, finalmente, da preponderância, nesse caso, da presunção de validade dos atos constitutivos dos respectivos créditos tributários, as alegações articuladas pelo apelante não podem ser acolhidas, notadamente em virtude da ausência de elementos de prova que demonstrem a alegada ilicitude invalidante no lançamento do ITCD, convém insistir. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas dos instrumentos negociais celebrados entre as partes e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). A divergência interpretativa também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015